Tribunal: STF
Processo: ARE 1499179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Repetição de indébito. Requisitos do Art. 166 do CTN. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Agravo interno não provido.

    1. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional para a repetição de indébito tributário (prova da não transferência do encargo financeiro) restringe-se ao âmbito infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

    2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, assentou a necessidade de verificação administrativa da idoneidade dos créditos. Divergir desse entendimento exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.

    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (Tema 660).

    4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões pertinentes ao deslinde da causa, o que satisfaz a exigência do art. 93, IX, da CF (Tema 339).

    5. Agravo interno conhecido e não provido.